Tribunal: TJDFT
Processo: 0717980-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc. Compete ao impetrante a juntada de documentos que permitam ao magistrado analisar o pedido. No caso, como não foi juntado qualquer documento, não é possível sequer conhecer a situação fática, razão pela qual não se mostra possível o julgamento. Portanto, ao impetrante, para que emende a inicial, instruindo-a convenientemente, no prazo legal, sob pena de não admissão do habeas corpus. Intimem-se.